Tribunal: TJDFT
Processo: 0730505-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Na forma do artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER, para, querendo, no prazo legal, manifestar-se sobre a preliminar suscitada pelos agravados em sede de contrarrazões (ID 19405053). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se.